Tribunal: TJPA
Processo: 0813725-56.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813725-56.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 14/2017.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM e, como suscitado, o JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM;

2. No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital;

3. Considerando que o feito em cumprimento de sentença trata de licitação e contrato administrativo e não se encontra em fase de expedição de precatório ou RPV, mostra-se correto o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital ao determinar a redistribuição do feito a umas das Varas competentes, de acordo com a Resolução/TJEPA 14/2017. Nessa senda, a redistribuição de processo, por sorteio, para a 1ª Vara de Fazenda da Capital está em consonância com o art. 3º, VI e § º do art. 6º da referida norma legal;

4.Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Competência do juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 27/02/2024, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente
o conflito negativo de competência
, para declarar competente a 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a lide.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos de ação anulatória de ato jurídico em fase de cumprimento de sentença (processo nº 0018161-52.2009.8.14.0301).

A ação ordinária foi ajuizada por USIPAR USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA em face do ESTADO DO PARÁ, tendo tramitado perante o juízo da 3ª
Vara da Fazenda Pública de Belém.

Ultrapassada a fase recursal e iniciado o Cumprimento de Sentença, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém julgou-se incompetente para processar e julgar o feito com base na Resolução nº 14/2017- TJPA.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da
1ª Vara
da Fazenda Pública de Belém
de que suscitou o conflito negativo de competência
, aduzindo, que o procedimento pertinente ao cumprimento de sentença, como regra, deve ser realizado perante o próprio juízo que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC/15.

Designado o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém para examinar pedidos provisórios e medidas urgentes (Id 15983074).

Juntadas informações do Juízo suscitado (Id 16433324).

Nesta instância, o Ministério Público opina pela competência do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública (Id. 16561225).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

A questão cinge-se à verificação da competência funcional para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença nos autos do mandado da ação anulatória de ato jurídico (processo nº 0018161-52.2009.8.14.0301).

Os autos reportam que a ação teve seu trâmite e julgamento pela na 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém. Na fase de cumprimento de sentença, aquele juízo declinou a competência considerando os termos dos artigos 3º e 4º da Resolução de nº 14/2017 do TJE/PA.

O feito, então, foi redistribuído para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, a qual suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, que o procedimento pertinente ao cumprimento de sentença, como regra, deve ser realizado perante o próprio juízo que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC/15 e Súmula nº 59 do STJ.

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil dispõe que a competência para cumprimento de sentença é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau. Vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”

No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª , 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital. Vejamos:

“Art. 1º. Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Art. 2º. A competência da 1ª, 2ª, 3ª 3 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º. À 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- A Licitações;

II- A Contratos Administrativos;

III- À Ordem Urbanística;

IV- À intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V- A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI- À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII- A atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII- A Servidores/Empregados Temporários

Art. 4º. À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- À Intervenção do Estado na Propriedade

II- A Domínio Público;

III- A Serviços Públicos;

IV- A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V- À Previdência dos Militares do Estado;

VI- A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Art. 6º. Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

§ 2º Não se aplica a regra do caput aos processos na fase de expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor.”

A ação de origem cuida de contrato administrativo e licitação, matéria cuja competência, a teor da Resolução supracitada, é da 1ª ou da 2ª Varas da Fazenda Pública.

Nesse contexto, em que pese a ação já estar em sede de cumprimento de sentença, a manutenção do feito para processamento na 3ª Vara de Fazenda da Capital contraria a determinação da norma que estabelece a redistribuição dos processos em tramitação nas unidades cuja competência fora alterada, com ressalva daqueles que estivessem em fase de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor, o que não é o caso dos autos de origem que se encontra na fase de intimação da parte executada.

Entendo que o caso não se amolda ao enunciado da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízos conflitantes”. É que o caso concreto não discute competência de esferas judiciais distintas, como Justiça Estadual e Justiça Federal, de acordo com o que se deu na situação julgada pelo paradigma apreciado pelo STJ ao exarar o enunciado sumular.

Trata-se, aqui, de processo que deve ser redistribuído em virtude de reorganização do Tribunal que assim o fez para otimização da prestação jurisdicional, no dever e exercício de sua competência constitucionalmente atribuída.

Desse modo, considerando que o feito em cumprimento de sentença trata de matéria administrativa e não se encontra em fase de expedição de precatório ou RPV, entendo correto o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital ao determinar a redistribuição do feito a umas das varas competentes, de acordo com a Resolução/TJEPA 14/2017. Nessa senda, a redistribuição de processo, por sorteio, para a 1ª Vara de Fazenda da Capital mostra-se em consonância com o art. 3º, VI e § º do art. 6º da referida norma.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo improcedente. Declaro competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

Belém-PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/02/2024